Tribunal: STJ
Processo: 5027656-29.2021.8.13.0079
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO JOÃO OTÁVIO DE NORONHA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUARTA TURMA
Data de publicação: 2026-02-12

Inteiro teor:
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2908698 - MG(2025/0130200-7)
RELATOR
: MINISTRO JOÃO OTÁVIO DE NORONHA
AGRAVANTE
: LOURIVAL MONTEIRO GUIMARAES
ADVOGADO
: DECIO MARCOS DA COSTA - MG115399
AGRAVANTE
: CONDOMÍNIO NOSSO RANCHO
ADVOGADO
: ADILSON DE ARAUJO FURTADO - MG080596
AGRAVADO
: LOURIVAL MONTEIRO GUIMARAES
ADVOGADO
: DECIO MARCOS DA COSTA - MG115399
AGRAVADO
: CONDOMÍNIO NOSSO RANCHO
ADVOGADO
: ADILSON DE ARAUJO FURTADO - MG080596
EMENTA
DIREITO PRIVADO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE
COBRANÇA DE TAXAS CONDOMINIAIS EM CONDOMÍNIO DE FATO.
NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL E RESTITUIÇÃO DE
VALORES. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo em recurso especial interposto contra decisão que inadmitiu o recurso
especial por incidência das Súmulas n. 7 do STJ e n. 284 do STF.
2. A controvérsia decorre de ação de cobrança de
de manutenção em
cotas/taxas
condomínio de
de moradores.
fato/associação
3. Na sentença, o Juízo de primeiro grau: não há informação disponível no texto
sobre o resultado.
4. A Corte de origem julgou improcedente a cobrança com base no Tema n.
por se tratar de associação irregular sem registro, e rejeitou os embargos
492/STF,
de declaração.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
5. Há duas questões em discussão: (i) saber se houve negativa de prestação
jurisdicional por
ao rejeitar os embargos de declaração, em
omissão/contradição
violação ao
do CPC; e (ii) saber se é devida a restituição dos valores
art. 1.022
pagos até
em dobro ou de forma simples, com fundamento nos arts. 884 e
07/2014,
940 do CC.
III. RAZÕES DE DECIDIR
6. Não há negativa de prestação jurisdicional, pois os embargos de declaração
buscavam rediscutir o mérito e o acórdão enfrentou a matéria à luz do Tema n.
inexistindo omissão, contradição ou obscuridade (art. 1.022 do CPC).
492/STF,
Documento eletrônico VDA54043351 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 10/02/2026 18:19:50
Publicação no DJEN/CNJ de 13/02/2026. Código de Controle do Documento: 4f85d0d8-6c10-42cb-8ff7-21f2e56fdf14

7. A restituição não pode ser imposta sem pedido expresso do réu, e a pretensão do
agravante é juridicamente incongruente. Incidem os óbices das Súmulas n. 7 do
STJ, para vedar revolvimento de fatos e provas, e n. 284 do STF, por deficiência
de fundamentação.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Agravo em recurso especial desprovido.
: “1. Não há violação ao
do CPC quando os
Tese de julgamento
art. 1.022
embargos de declaração visam rediscutir o mérito e o acórdão enfrentou a
controvérsia. 2. Incide a Súmula n. 7 do STJ para obstar o reexame do quadro
fático-probatório atinente aos pagamentos e à pretensão de restituição. 3. Aplica-se
a Súmula n. 284 do STF diante da deficiência de fundamentação quanto à
indicação específica de dispositivos legais violados.”
CC, arts. 884, 940; CPC, arts. 1.022, 85 § 11; CF,
Dispositivos relevantes citados:
III a
art. 105
STJ, Súmula n. 7; STF, Súmula n. 284; STJ,
Jurisprudência relevante citada:
AgInt no
relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma,
AREsp n. 2.263.061/RJ,
julgado em 3/4/2023.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
por unanimidade, negar provimento
03/02/2026
09/02/2026,
ao recurso, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Raul Araújo, Maria Isabel Gallotti e Antonio Carlos
Ferreira votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.
Licenciado o Sr. Ministro Marco Buzzi.
Brasília,
.
10 de fevereiro de 2026
Ministro João Otávio de Noronha
Relator
Documento eletrônico VDA54043351 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 10/02/2026 18:19:50
Publicação no DJEN/CNJ de 13/02/2026. Código de Controle do Documento: 4f85d0d8-6c10-42cb-8ff7-21f2e56fdf14

AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2908698 - MG (2025/0130200-7)
RELATOR
: MINISTRO JOÃO OTÁVIO DE NORONHA
AGRAVANTE
: LOURIVAL MONTEIRO GUIMARAES
ADVOGADO
: DECIO MARCOS DA COSTA - MG115399
AGRAVANTE
: CONDOMÍNIO NOSSO RANCHO
ADVOGADO
: ADILSON DE ARAUJO FURTADO - MG080596
AGRAVADO
: LOURIVAL MONTEIRO GUIMARAES
ADVOGADO
: DECIO MARCOS DA COSTA - MG115399
AGRAVADO
: CONDOMÍNIO NOSSO RANCHO
ADVOGADO
: ADILSON DE ARAUJO FURTADO - MG080596
EMENTA
DIREITO PRIVADO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE
COBRANÇA DE TAXAS CONDOMINIAIS EM CONDOMÍNIO DE FATO.
NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL E RESTITUIÇÃO DE
VALORES. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo em recurso especial interposto contra decisão que inadmitiu o recurso
especial por incidência das Súmulas n. 7 do STJ e n. 284 do STF.
2. A controvérsia decorre de ação de cobrança de cotas/taxas de manutenção em
condomínio de fato/associação de moradores.
3. Na sentença, o Juízo de primeiro grau: não há informação disponível no texto
sobre o resultado.
4. A Corte de origem julgou improcedente a cobrança com base no Tema n. 492
/STF, por se tratar de associação irregular sem registro, e rejeitou os embargos de
declaração.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
5. Há duas questões em discussão: (i) saber se houve negativa de prestação
jurisdicional por omissão/contradição ao rejeitar os embargos de declaração, em
violação ao
do CPC; e (ii) saber se é devida a restituição dos valores pagos
art. 1.022
até 07/2014, em dobro ou de forma simples, com fundamento nos arts. 884 e 940 do
CC.
III. RAZÕES DE DECIDIR
6. Não há negativa de prestação jurisdicional, pois os embargos de declaração
Documento eletrônico VDA52299460 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 13/11/2025 18:43:45
Código de Controle do Documento: 3342b9d8-86d5-4101-bc14-31fd5d427edb

buscavam rediscutir o mérito e o acórdão enfrentou a matéria à luz do Tema n. 492
/STF, inexistindo omissão, contradição ou obscuridade (art. 1.022 do CPC).
7. A restituição não pode ser imposta sem pedido expresso do réu, e a pretensão do
agravante é juridicamente incongruente. Incidem os óbices das Súmulas n. 7 do STJ,
para vedar revolvimento de fatos e provas, e n. 284 do STF, por deficiência de
fundamentação.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Agravo em recurso especial desprovido.
: “1. Não há violação ao
do CPC quando os embargos
Tese de julgamento
art. 1.022
de declaração visam rediscutir o mérito e o acórdão enfrentou a controvérsia. 2.
Incide a Súmula n. 7 do STJ para obstar o reexame do quadro fático-probatório
atinente aos pagamentos e à pretensão de restituição. 3. Aplica-se a Súmula n. 284
do STF diante da deficiência de fundamentação quanto à indicação específica de
dispositivos legais violados.”
CC, arts. 884, 940; CPC, arts. 1.022, 85 § 11; CF,
Dispositivos relevantes citados:
III a
art. 105
STJ, Súmula n. 7; STF, Súmula n. 284; STJ, AgInt
Jurisprudência relevante citada:
no
relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em
AREsp n. 2.263.061/RJ,
3/4/2023.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo em recurso especial interposto por CONDOMÍNIO
NOSSO RANCHO contra a decisão que inadmitiu o recurso especial com
fundamento pela incidência das Súmulas n. 7 do STJ e n. 284 do STF.
Alega o agravante que os pressupostos de admissibilidade do recurso
especial foram atendidos.
Na contraminuta, a parte agravada aduz que o agravo pretende reexame de
fatos e provas e que o acórdão está em consonância com os Temas n. 492/STF e 882
/STJ, requer negar provimento ao agravo e manter a decisão de inadmissibilidade
(fls. 588-589).
O recurso especial foi interposto com fundamento no
III,
, da
art. 105,
a
Constituição Federal, contra acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de Minas
Gerais em apelação cível nos autos de ação de cobrança de cotas condominiais.
Documento eletrônico VDA52299460 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 13/11/2025 18:43:45
Código de Controle do Documento: 3342b9d8-86d5-4101-bc14-31fd5d427edb

O julgado foi assim ementado (fl. 444):

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA – TAXAS DE
MANUTENÇÃO DE CONDOMÍNIO DE FATO – ASSOCIAÇÃO DE
MORADORES – TEMA 492 DO STF – CONSTITUCIONALIDADE DA
COBRANÇA A PARTIR DA
– OBRIGAÇÃO PROPTER REM –
LEI 13.465/17
LOTEAMENTO APROVADO JUNTO AO PODER PÚBLICO MUNICIPAL –
AUSÊNCIA DE REGISTRO – EXIGIBILIDADE DA COBRANÇA –
IMPOSSIBILIDADE. I – O Supremo Tribunal Federal fixou a tese de que é
inconstitucional a cobrança por parte de associação de taxa de manutenção e
conservação de loteamento imobiliário urbano de proprietário não associado até o
advento da
ou de anterior lei municipal que discipline a questão, a
Lei no 13.465/17
partir do qual se torna possível a cotização de proprietários de imóveis, titulares de
direitos ou moradores em loteamentos de acesso controlado, desde que, i) já
possuidores de lotes, tenham aderido ao ato constitutivo das entidades equiparadas a
administradoras de imóveis ou, (ii) no caso de novos adquirentes de lotes, o ato
constitutivo da obrigação tenha sido registrado no competente registro de imóveis
(Tema 492). II – Demonstrado nos autos que o condomínio de fato/ associação é
irregular e, por conseguinte, não possui registro junto ao Cartório de Imóveis
competente, impossível a cobrança das taxas em face do proprietário/possuidor da
unidade não associado.

Os embargos de declaração opostos foram decididos nestes termos (fl.
471):

EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO. CONTRADIÇÃO.
REDISCUSSÃO DO MÉRITO. IMPOSSIBILIDADE. I. Os embargos de declaração
se prestam a esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão e corrigir
erro material nas decisões judiciais (CPC,
, desse modo, é inadmissível sua
art. 1.022)
oposição para revisar temas previamente abordados e devidamente fundamentados no
acórdão embargado, uma vez que não se destinam a provocar uma nova análise da
demanda. II. Embargos rejeitados.

Os embargos de declaração opostos foram decididos nestes termos (fl.
489):

Documento eletrônico VDA52299460 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 13/11/2025 18:43:45
Código de Controle do Documento: 3342b9d8-86d5-4101-bc14-31fd5d427edb

EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO. CONTRADIÇÃO.
REDISCUSSÃO DO MÉRITO. IMPOSSIBILIDADE. I. Os embargos de declaração
se prestam a esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão e corrigir
erro material nas decisões judiciais (CPC,
, desse modo, é inadmissível sua
art. 1.022)
oposição para revisar temas previamente abordados e devidamente fundamentados no
acórdão embargado, uma vez que não se destinam a provocar uma nova análise da
demanda. II. Embargos rejeitados.

No recurso especial, a parte aponta violação dos seguintes artigos:
a) 884 e 940 do Código Civil, pois o Tribunal de origem, ao julgar a
apelação, afastou a cobrança e deixou de condenar o autor nos termos da
reconvenção apresentada, e que inconteste o pagamento de taxas até 07/2014, que
devem ser restituídas;
d) 1.022 do Código de Processo Civil, porquanto sustenta que houve
negativa de prestação jurisdicional, pela contradição existente no acórdão recorrido,
que, ao negar provimento aos embargos opostos, violou o disposto no
do
art. 1.022
CPC , bem como no art.884 do C. C, visto que, uma vez inconteste o pagamento de
taxas até 07/2014, estas devem ser restituídas nos moldes do
do C. C.
art. 940
Requer o provimento do recurso para reconhecer a negativa de prestação
jurisdicional, determinando o retorno dos autos a origem para apreciação dos
embargos de declaração; seja admitido para conhecimento e recebimento, reforme o
acórdão recorrido para provimento do recurso, de modo a evitar-se o enriquecimento
sem causa, condenando o recorrido a devolução dos valores pagos até julho/2014,
em dobro com fundamento no
do C. C, ou de forma simples (fls. 509-510).
art. 940
Nas contrarrazões, a parte recorrida aduz que não há prequestionamento,
que o recurso busca revolver cláusula contratual e provas, que não foi indicada
violação específica de lei federal, requer negar provimento ao recurso, fixar
honorários recursais e aplicar multa por caráter protelatório (fls. 519-522).
É o relatório.
Documento eletrônico VDA52299460 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 13/11/2025 18:43:45
Código de Controle do Documento: 3342b9d8-86d5-4101-bc14-31fd5d427edb

VOTO
I – Da violação ao
do CPC
art. 1.022
O agravante alega negativa de prestação jurisdicional (art. 1.022 do CPC)
porque o acórdão teria sido omisso e contraditório ao não condenar o recorrido
(proprietário) à devolução dos valores pagos até 07/2014, seja em dobro (art. 940 do
CC) ou de forma simples (art. 884 do CC).
O Tribunal de Justiça rejeitou os embargos de declaração, afirmando que a
pretensão visava à rediscussão do mérito (fls. 471 e 489).
O acórdão recorrido julgou improcedente o pedido de cobrança do
agravante (Condomínio), com base no Tema n. 492/STF. A restituição dos valores
pagos (pretensão do réu/proprietário) deveria ter sido pleiteada na instância de
origem via reconvenção ou pedido contraposto.
A simples improcedência da ação de cobrança não implica,
automaticamente, na condenação do autor à devolução em dobro (art. 940 do CC) ou
de forma simples (art. 884 do CC) dos valores pagos, se o réu não formulou pedido
expresso.
A omissão alegada pelo agravante (Condomínio) é descabida, pois a
condenação à restituição seria um pedido contraposto (reconvenção) que, se não
formulado pela parte ré, não pode ser concedido de ofício.
A Corte não poderia condenar o Condomínio a restituir valores sem pedido
do réu.
Logo, não prospera a pretensão recursal no ponto, pois ausente negativa de
prestação jurisdicional, mas mero inconformismo com a conclusão do Tribunal de
origem.

Documento eletrônico VDA52299460 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 13/11/2025 18:43:45
Código de Controle do Documento: 3342b9d8-86d5-4101-bc14-31fd5d427edb

II – Das violações aos arts. 884 e 940 do Código Civil
O agravante (Condomínio) sustenta que, uma vez que a cobrança foi
julgada improcedente, o recorrido (proprietário) deve ser condenado a devolver os
valores pagos até 07/2014, a título de enriquecimento sem causa (art. 884 do CC) ou
em dobro (art. 940 do CC, que trata de cobrança judicial de dívida já paga ou de
dívida indevida).
A alegação do agravante é manifestamente contraditória e juridicamente
falha no contexto da lide.
O Condomínio não pode invocar o enriquecimento sem causa para exigir a
devolução dos valores pagos pelo proprietário, pois o acórdão julgou a cobrança
ilegal/inconstitucional (
, e a restituição dos valores cobrados
Tema 492/STF)
indevidamente é um direito do proprietário/devedor, e não uma obrigação a ser
cumprida por ele.
O enriquecimento sem causa, se houver, é do Condomínio, que recebeu as
taxas indevidamente.
O
do CC impõe a condenação a pagar o dobro do valor cobrado
art. 940
indevidamente àquele que moveu a ação (no caso, o Condomínio agravante), se
provada a má-fé.
O dispositivo não autoriza o Condomínio a pleitear a devolução contra o
proprietário.
O Tribunal de origem julgou a cobrança improcedente. Para o réu obter a
restituição dos valores pagos, ele deveria ter ingressado com ação autônoma ou
reconvenção.
Documento eletrônico VDA52299460 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 13/11/2025 18:43:45
Código de Controle do Documento: 3342b9d8-86d5-4101-bc14-31fd5d427edb

O acolhimento do pedido do agravante (Condomínio) exigiria a completa
reinterpretação do direito discutido nos autos, sendo inviável a revisão do quadro
fático em recurso especial.
Em sentido semelhante:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DECISÃO
DA PRESIDÊNCIA. RECONSIDERAÇÃO. COMPRA E VENDA DE IMÓVEL.
ATRASO NA ENTREGA. TERMO FINAL. EFETIVA ENTREGA DAS CHAVES.
AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO DOS DISPOSITIVOS DE LEI FEDERAL
VIOLADOS.
RESTITUIÇÃO DOS JUROS DE OBRA.
SÚMULA 284/STF.
LEGITIMIDADE PASSIVA. EXCEÇÃO DE CONTRATO NÃO CUMPRIDO.
REVISÃO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULAS 5 E 7/STJ. IPTU E TAXAS
CONDOMINIAIS. PAGAMENTO INDEVIDO ANTES DA IMISSÃO DE POSSE
NO
IMÓVEL.
DANO
MORAL
CONFIGURADO.
INCIDÊNCIA
DA
AGRAVO INTERNO PROVIDO PARA CONHECER DO
SÚMULA 83/STJ.
AGRAVO E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO ESPECIAL.
1. Agravo interno contra decisão da Presidência que não conheceu do agravo em
recurso especial, em razão da falta de impugnação específica de fundamento decisório.
Reconsideração.
2. No que diz respeito ao termo final para entrega do imóvel, a parte recorrente
não indicou quais seriam os dispositivos legais violados, caracterizando a deficiência
na fundamentação do apelo especial, circunstância que atrai, por analogia, a incidência
da Súmula 284 do Supremo Tribunal Federal.
3. A pretensão de alterar o entendimento do acórdão recorrido acerca da
legitimidade passiva dos agravantes para responder pela devolução dos juros da obra e
da aplicação da exceção do contrato não cumprido demandaria a análise e
interpretação de cláusulas contratuais e o revolvimento de matéria fático-probatória, o
que é inviável em sede de recurso especial, a teor das Súmulas 5 e 7 do STJ.
4. A jurisprudência do STJ entende que é abusiva a cláusula que transfere as
despesas de condomínio e IPTU ao adquirente do imóvel que ainda não tenha sido
imitido na posse do bem.
5. "O simples inadimplemento contratual em razão do atraso na entrega do
imóvel não é capaz, por si só, de gerar dano moral indenizável, sendo necessária a
comprovação de circunstâncias específicas que possam configurar a lesão
extrapatrimonial, como na hipótese dos autos, em que o atraso na entrega do imóvel
foi superior a um ano após a expiração do prazo de tolerância" (AgInt no
Relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em
REsp 1.949.046/RJ,
DJe de
.
9/5/2022,
10/6/2022)
Documento eletrônico VDA52299460 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 13/11/2025 18:43:45
Código de Controle do Documento: 3342b9d8-86d5-4101-bc14-31fd5d427edb

6. Na hipótese, as instâncias ordinárias concluíram que o atraso na entrega do
imóvel superou o mero inadimplemento contratual, devendo ser mantida a indenização
por danos morais. Precedentes.
7. Agravo interno provido para, reconsiderando a decisão agravada, conhecer do
agravo para negar provimento ao recurso especial. (AgInt no AREsp n. 2.263.061/RJ,
relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em
DJe de
)
3/4/2023,
27/4/2023.

III – Da Litigância de Má-Fé
No que tange ao pedido formulado pela parte recorrida em contrarrazões,
de condenação do agravante por litigância de má-fé, verifico que a argumentação do
agravante é juridicamente frágil e contraditória (pedir a restituição de valores que
seriam devidos ao réu).
O uso dos recursos previstos em lei, mesmo quando manifestamente
improcedentes (o que não se afirmou ser o caso), não caracteriza, por si só, a
litigância de má-fé, que exige a comprovação do dolo processual grave.
É nesse sentido o entendimento desta Corte Especial, de que a litigância de
má-fé, passível de ensejar a aplicação de multa e de indenização, configura-se
quando houver insistência injustificável da parte na utilização e reiteração indevida
de recursos manifestamente protelatórios, o que não ocorreu na espécie (AgInt no
relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma,
AREsp n. 1.658.454/SP,
julgado em
DJe de
.
31/8/2020,
8/9/2020)
No caso, apesar do desprovimento do agravo, não está caracterizada a
manifesta inadmissibilidade do recurso ou mesmo a litigância temerária, razão pela
qual é incabível a aplicação da penalidade acima referida.
IV - Conclusão
Ante o exposto,
.
nego provimento ao agravo
Deixo de majorar os honorários na forma do
§ 11, do CPC, visto
art. 85,
que não foram arbitrados no julgamento do recurso pelo Tribunal de origem.
Documento eletrônico VDA52299460 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 13/11/2025 18:43:45
Código de Controle do Documento: 3342b9d8-86d5-4101-bc14-31fd5d427edb

É o voto.
Documento eletrônico VDA52299460 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 13/11/2025 18:43:45
Código de Controle do Documento: 3342b9d8-86d5-4101-bc14-31fd5d427edb

TERMO DE JULGAMENTO
QUARTA TURMA
AREsp 2.908.698 / MG
Número Registro: 2025/0130200-7
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
10000233387125006 50276562920218130079
Sessão Virtual de
a
03/02/2026
09/02/2026

Relator
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Secretário
Dra. TERESA HELENA DA ROCHA BASEVI
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : LOURIVAL MONTEIRO GUIMARAES
ADVOGADO : DECIO MARCOS DA COSTA - MG115399
AGRAVANTE : CONDOMÍNIO NOSSO RANCHO
ADVOGADO : ADILSON DE ARAUJO FURTADO - MG080596
AGRAVADO
: LOURIVAL MONTEIRO GUIMARAES
ADVOGADO : DECIO MARCOS DA COSTA - MG115399
AGRAVADO
: CONDOMÍNIO NOSSO RANCHO
ADVOGADO : ADILSON DE ARAUJO FURTADO - MG080596
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - COISAS - PROPRIEDADE - CONDOMÍNIO EM EDIFÍCIO -
DESPESAS CONDOMINIAIS
TERMO
A QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
03/02/2026
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Sr.
09/02/2026,
Ministro Relator.
Documento eletrônico VDA54010673 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 10/02/2026 01:17:50
Código de Controle do Documento: 52f4decc-6bf6-450e-837a-48486a167a52

Os Srs. Ministros Raul Araújo, Maria Isabel Gallotti e Antonio Carlos Ferreira votaram
com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha. Licenciado
o Sr. Ministro Marco Buzzi.

Brasília, 09 de fevereiro de 2026
Documento eletrônico VDA54010673 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 10/02/2026 01:17:50
Código de Controle do Documento: 52f4decc-6bf6-450e-837a-48486a167a52